Tribunal: TJES
Processo: 5002369-40.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002369-40.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERGÁSBRAS e outros
RECORRIDO: FABIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002369-40.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO: FÁBIO PEREIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida em id.
11681779
, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR as rés, de forma solidária, CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e SANTANDER ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o autor FABIO PEREIRA DA SILVA a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida no ID 6385051.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença a fim de que seja declarada a improcedência dos pedidos contidos em inicial.

Por sua vez, a recorrida devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O recorrente requer o cadastramento do procurador Ney José Campos, OAB/MG 44.243, para receber as intimações deste feito, com exclusividade.
Defiro o pedido.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id.
11681779
o seguinte:

“[...]
Trata-se de ação ajuizada por FABIO PEREIRA DA SILVA em face de CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e SANTANDER por meio da qual afirmou, em síntese, que é consumidor da primeira ré e é dos serviços da segunda requerida aos afazeres do dia a dia, em 2019, por esquecimento, a conta de gás residencial, que deveria ser emitida pela primeira requerida não aconteceu, ocorrendo assim o não pagamento do referido boleto, dessa forma optou por colocar as futuras contas em débito automático. Narra, que meses depois, não houve a cobrança em débito automático mesmo tendo o autor com saldo, bem como tendo limite especial, valores esses suficientes para pagar os débitos junto à primeira requerida. Relata que o mesmo episódio, não pagamento, ocorreu mais umas 2 vezes, até que na data do dia 23/03/2021, em plena pandemia, o abastecimento de gás da residência do requerente foi suspenso e novamente a justificativa foi inadimplência. Dessa vez, sequer mandaram e-mail comunicando a inadimplência, nem mesmo que descontinuariam o fornecimento do serviço de gás, para tentar lembrar o requerente que não havia sido compensado o boleto em conta. Dessa forma, como o débito automático está ativo, porém o mesmo não foi descontado na conta, ajuíza a presente demanda requerendo, de forma liminar, que a primeira requerida seja compelida a restabelecer o serviço em questão. Ao final, confirmação da liminar e a condenação em danos morais.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os pólos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Da análise dos autos, entendo pela verossimilhança das alegações do autor. Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, concluo pela falha na prestação de serviço do recorrente ao recorrido. Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“[...] Quanto pelo primeiro requerido, pois verifico que consta nas faturas do ano de 2020 juntadas, por exemplo, do ID 6381230, que o campo “Aviso” tem a informação “débito automático”, trazendo verossimilhança às alegações autorais de que não precisava se preocupar com o pagamento das faturas, pois os valores eram automaticamente descontados de sua conta pelas Requeridas.

Portanto, entendo que as faturas de com vencimento em janeiro de 2021 permaneceu em aberto por culpa das Requeridas, que não procederam ao débito na forma pactuada entre as partes. Era ônus destas trazerem aos autos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC, prova de que tentou realizar o débito, mas que este fora negado por insuficiência de saldo ou outro motivo imputável ao Requerente, o que não foi feito, como já explicitado.

Assim, as Requeridas não poderiam suspender o serviço de gás da residência autoral por inadimplência a que as próprias rés deram causa, em desrespeito aos deveres de lealdade e cooperação contratual anexos ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC).[...]”

Dessa maneira, está demonstrado que o fato configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos inominados interpostos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condeno a recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - No mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER dos recursos inominados interpostos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos. Condeno a recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)